Tribunal: TJES
Processo: 0025653-40.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025653-40.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES POLICIAIS CIVIS DO ESP SANTO

APELADO: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - FUNDES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO TÍTULO AQUISITIVO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. TEMA REPETITIVO 872 DO STJ. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de embargos de terceiro opostos em face de execução, resolveu o mérito da lide por reconhecimento da procedência do pedido pelo réu, mas atribuiu à entidade sindical embargante os ônus sucumbenciais, sob o fundamento de que sua inércia em registrar o título translativo de propriedade imobiliária gerou a aparência registral que motivou a averbação premonitória pelo credor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da procedência do pedido pelo réu afasta a condenação sucumbencial do embargante quando este omitiu o registro de sua propriedade imobiliária; (ii) determinar se é cabível a redução equitativa dos honorários advocatícios quando o proveito econômico ou o valor da causa não for inestimável, irrisório ou muito baixo; e (iii) verificar a existência de erro material passível de correção no dispositivo da decisão integrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O princípio da causalidade prevalece sobre a regra de sucumbência do artigo 90 do Código de Processo Civil quando a inércia do terceiro adquirente em atualizar o fólio imobiliário impede a publicidade da propriedade e motiva a constrição judicial indevida.

4.
A ausência de comprovação de má-fé ou de conhecimento prévio do credor acerca da alienação do bem legitima a aplicação da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, carreando ao terceiro negligente os encargos do processo.
5.
Inviabiliza-se o arbitramento de honorários advocatícios por equidade quando o valor atualizado da causa e o proveito econômico não são considerados irrisórios ou inestimáveis, impondo-se a observância aos percentuais mínimos estabelecidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
6.
Corrige-se, de ofício ou por provocação, o erro material que trunca a redação do comando judicial e omite dados geográficos indispensáveis à correta identificação e cumprimento da ordem de cancelamento de averbação junto ao cartório competente.

7.
Afasta-se a majoração de honorários em sede recursal quando o apelo é conhecido e provido, ainda que de forma parcial, em consonância com a tese firmada no Tema Repetitivo 1059 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. Nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir constrição judicial, os honorários advocatícios são arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário caso este não tenha atualizado os dados cadastrais, salvo se o embargado, após tomar ciência da transmissão, insistir na manutenção do ato. 2. A fixação de honorários por equidade pressupõe valor da causa ou proveito econômico inestimável, irrisório ou muito baixo, sendo vedada sua redução fora das hipóteses legais."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para sanar o erro material no dispositivo da sentença, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES POLICIAIS CIVIS DO ESPÍRITO SANTO (SINDIPOL/ES)
em face da r. sentença do evento 19104007, integrada pela r. decisão do evento 19104014, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos embargos de terceiros opostos pelo ora apelante em desfavor do
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – FUNDES
, resolveu o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau entendeu que o sindicato comprovou a existência de título aquisitivo anterior à constrição, enquanto o réu não se opôs ao pedido de desconstituição da averbação, enquadrando a hipótese no art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, por reconhecimento da procedência do pedido.

Não obstante, com fundamento no princípio da causalidade e na Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, atribuiu ao embargante os ônus sucumbenciais, ao entendimento de que este, ao não promover o tempestivo registro do título aquisitivo, manteve aparência registral em nome do executado, circunstância que teria legitimado a conduta do credor e dado causa ao ajuizamento dos embargos.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Nesta hipótese, percebe-se que a matéria atinente à distribuição dos ônus de sucumbência foi devidamente apreciada e fundamentada, pois na decisão integrativa, o juízo de origem expressamente abordou a questão da causalidade, assentando que, a despeito do reconhecimento da procedência do pedido pelo réu, os encargos do processo deveriam recair sobre a parte embargante.

Restou explicitado que o fator determinante para a condenação sucumbencial do terceiro adquirente residiu em sua própria inércia em registrar o título translativo perante o fólio imobiliário, mantendo aparência registral de propriedade em nome do devedor e gerando, assim, a necessidade de ajuizamento da presente ação.

A adoção de tese jurídica prejudicial e devidamente fundamentada – qual seja, a prevalência do princípio da causalidade fixado na Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça – afasta de forma lógica e a aplicação das regras gerais contidas no art. 90 do CPC, porquanto a omissão registral da entidade sindical não não conferiu publicidade de sua propriedade a terceiros.

Se o SINDIPOL/ES tivesse cumprido seu dever de diligência e efetuado o registro da propriedade, o fundo apelado, ao consultar as matrículas dos imóveis, teria constatado a mudança de titularidade e, por consequência, não teria realizado a averbação premonitória com o objeto de resguardar o resultado útil do feito executivo.

Vale lembrar que a Primeira Seção do STJ, no julgamento do tema repetitivo nº 872 (REsp 1.452.840/SP), fixou a tese de que: “
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.
”.

Ademais, o sindicato não se desincumbiu do ônus de comprovar que o credor executante agiu imbuído de má-fé ao averbar a pendência de execução sobre imóveis que sabia pertencerem a terceiro, na medida em que inexiste nos autos qualquer elemento de prova capaz de evidenciar que o FUNDES tenha sido formalmente notificado da transferência dominial ou que possuísse conhecimento inequívoco do negócio jurídico de promessa de compra e venda antes do ato de constrição.

Como visto, a conduta omissiva do sindicato embargante/apelante durante longo lapso temporal, portanto, foi a causa eficiente e direta para o surgimento da necessidade de ajuizamento dos embargos de terceiro, de modo que as custas e honorários advocatícios devem recair sobre a referida entidade de classe.

Ademais, é inviável a redução da verba honorária por equidade (art. 85, §8º, do CPC), já que o arbitramento dos honorários advocatícios no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Súmula 14 do STJ), agiu em estrita observância às normas processuais, mormente quando sopesado que o proveito econômico não foi inestimável ou irrisório, tampouco o valor da demanda foi muito baixo.

Por fim, percebe-se a existência de erro material na decisão integrativa, decorrente omissão do nome da cidade de Vitória e a supressão do encerramento gramatical da frase que especificava o cartório competente para o cumprimento da ordem, emendando-se imediatamente o texto truncado com o comando relativo aos juros e correção monetária sobre os honorários advocatícios.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
D
O
U
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
tão somente

para corrigir o erro material no dispositivo da sentença, nos seguintes moldes:

[...] Resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da procedência do pedido pelo réu, para DETERMINAR O CANCELAMENTO da averbação premonitória lançada sobre as matrículas dos imóveis de nº 12.362, 12.363, 12.364, 12.365 e 12.366, todas do Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona de Vitória/ES, decorrente do processo de execução em apenso. Com base no princípio da causalidade (Súmula 303/STJ), condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do embargado, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Sobre os honorários advocatícios incidirá correção monetária pelo IPCA-E a partir desta fixação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do trânsito em julgado. [...]

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC, uma vez que tal verba somente é devida nos casos de desprovimento e inamissibilidade do apelo
1
.

É como voto.

1
STJ. Corte Especial. REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023, Recurso Repetitivo – Tema 1059.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.